Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722110-17.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCINETE PINTO LANDIM, RAQUEL CRISTINE DE MACEDO GONCALVES APELADO: RAQUEL CRISTINE DE MACEDO GONCALVES, FRANCINETE PINTO LANDIM D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a apelante Francinete Pinto Landim não comprovou o recolhimento do preparo recursal referente ao apelo. Diante disso, intime-se a apelante Francinete Pinto Landim para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo relativo ao presente recurso ou, alternativamente, promova seu pagamento em dobro, sob pena de deserção, na forma 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora